Tribunal: TJMT
Processo: 0005296-32.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005296-32.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAULO SILVA - CPF: 005.911.431-27 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA 05759282123 - CNPJ: 29.694.578/0001-77 (VÍTIMA), GAÚCHO EXTINTORES (VÍTIMA), ISRAEL SILVEIRA FECHNER - CPF: 969.433.510-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO 155,
§ 1º E 4º, INC. I
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL –

APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO ART. 155, § 2º DO CP EM SEU GRAU MÁXIMO – VIABILIDADE EM PARTE –
RES
AVALIADA EM R$580,00

–
PENA DIMINUIDA EM 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E O VALOR DA
RES
SER SUPERIOR A 60% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Sendo o réu primário, conforme reconhecimento na sentença e, sendo a
res
tida como de pequeno valor, impõe-se a aplicação do privilégio constante no artigo 155, §2º, do Código Penal. Contudo, a aplico a minorante na fração de 1/3 (um terço) em razão da presença da qualificadora rompimento de obstáculo e pelo valor dos bens furtados (R$ 580,00) que equivale a mais de 60% do salário mínimo vigente a época do fato (R$ 880,00).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº
0005296-32.2017.8.11.0064
(código 655893),
originária da Segunda Vara criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Saulo Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155 § 1º e 4º, inciso I, do Código Penal
, imputando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(Id. 21191470).

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação.

Nas razões, a defesa pugna aplicação do
§2°do artigo 155, do
Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do apelo e manutenção da sentença, (fls. 18-21-v).

A defesa, por sua vez, busca a absolvição, alegando insuficiência probatória para sustentar uma condenação (CD-fl. 60 e fls. 22-26-v).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação,
para reconhecer a incidência do privilégio, aplicando-se, por outro lado, a diminuição da pena em seu grau mínimo, qual seja 1/3, mantendo os demais termos. (Id. 25191479).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto,
para que seja reconhecido e aplicado o privilégio previsto no § 2º do artigo 155, no patamar de 1/3, (Id. 32480494).

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº
0005296-32.2017.8.11.0064
.

Nas razões, não há qualquer questionamento acerca da materialidade e autoria. Busca-se apenas o reconhecimento do privilégio previsto no §2º, do art. 155, do CP.

Extrai-se os seguintes fatos:

“
Narra a denúncia que, na madrugada do dia 18 de dezembro de 2016, na Avenida Ponce de Arruda, n. 2.933, bairro Centro, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Saulo Silva subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis que se encontravam no interior do estabelecimento comercial “Gaúcho Extintores".

Segundo o Parquet, na referida data e período, o denunciado arrombou a porta de entrada do estabelecimento comercial, bem como a porta do cômodo da sala do sistema financeiro e, em seguida, revirou toda a loja e promoveu a subtração de diversos bens, deles eles a quantia de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos), seis moedas estrangeiras, quatro pen drives e um notebook da marca Samsung.

Menciona ainda o Ministério Público que após a perpetração do delito, a Policia Militar foi acionada por uma testemunha que ouviu o alarme da loja disparado, bem como o denunciado na posse do notebook em atitude suspeita. Ato seguinte, a guarnição da Policia Militar se dirigiu até o local e promoveu a abordagem do réu, ocasião em que apreendeu na sua posse parte da res furtiva, dentre eles o notebook furtado, motivo pelo qual foi realizada a sua prisão em flagrante.”
(Sent. Id. 25191470).

Para análise, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada à sentença.

“(...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado SAULO SILVA como incurso na pena do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal anterior, razão por que não há falar-se em antecedentes criminais.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Diante disso, tendo em vista que há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ, deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. De outro lado, tendo em vista que o crime foi praticado durante o repouso noturno, nos termos do artigo 155, § 1º, do Código Penal, aumento em 1/3 (08 meses) a pena aplicada, resultando em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias-multa,
a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

De acordo com o artigo 387, § 2º, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, verifico que o réu foi preso em flagrante delito no dia 18.12.2016 (fls. 05), sendo colocado em liberdade na mesma data (fls. 49). No entanto, teve a sua prisão preventiva decretada por este Juízo posteriormente, a qual foi cumprida no dia 02.10.2018 (fls. 113)
e o réu se encontra custodiado até o presente momento (29 dias)
. Desse modo, lhe resta cumprir a pena de 02 (dois) anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direito e multa, a ser fixada pelo juízo da vara de execuções penais.

De igual modo, considerando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o início do cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado SAULO SILVA, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso. (sic)”.

No tocante a incidência da forma privilegiada do furto, (parágrafo 2º, do artigo 155, do Código Penal), tenho que razão assiste ao apelante, senão vejamos:

Sobre os requisitos do furto privilegiado, nos leciona Fernando Capez:

“
a)

Primariedade:
primário é todo aquele que não é reincidente. Assim se o agente já sofreu diversas condenações, mas não é considerado reincidente porque não praticou nenhum delito após ter sido condenado em definitivo, será considerado tecnicamente primário e fará jus ao benefício legal. (...). A lei não exige que os antecedentes do réu sejam verificados para concessão do privilégio, de modo que a presença de maus antecedentes não impede a incidência dessa causa de diminuição de pena.
b)

Pequeno valor da coisa subtraída:
a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o furto é mínimo quando a coisa subtraída não alcança o valor correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato. Note-se que pequeno valor da coisa não deve ser avaliado em função da situação financeira da vítima, pois, dessa maneira, ‘o furto de um carro para uma pessoa de muitas posses acabaria sendo considerado uma subtração de coisa de pequeno valor’. Não se deve confundir pequeno valor da coisa com o pequeno prejuízo sofrido pela vítima. Assim, a ausência de prejuízo em face de a vítima ter logrado apreender a res furtiva ou o pequeno prejuízo não autorizam o privilégio legal. (...).” (Curso de Direito Penal, volume 2: parte especial. 4ª Ed. São Paulo. Saraiva, 2004. pp. 378 e 379)”.(sic).

Assim, para o reconhecimento do furto privilegiado, ou furto mínimo, ou furto de pequeno valor, exige-se a conjugação da primariedade do agente com o pequeno valor da coisa furtada, que não pode ser confundido com o conceito de pequeno prejuízo.

O réu é primário, sendo, inclusive, reconhecida na sentença condenatória transcrita. Em verdade, não obstante a controvérsia existente no que concerne a verificação se a
res
é tida como de pequeno valor, há doutrina e julgados incisivos no sentido de que o furto privilegiado caracteriza-se sempre que a
res furtiva
seja inferior a um salário mínimo, nesse sentido:

“Com o passar dos anos, no entanto, doutrinadores e juízes passaram a interpretar a expressão de forma mais liberal, de tal modo que, hoje, pode-se dizer que é praticamente unânime o entendimento
de que é pequeno o valor não excedente ao do salário mínimo regional.”
(BATISTA, Weber Martins. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Doutrina e Jurisprudência, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 75).

“... por isso, concordamos plenamente com a corrente majoritária que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo.” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.521).

“
considera-se ‘pequeno valor’ o inferior a um salário mínimo. Prevalece largamente o entendimento de que este valor se refere à coisa furtada,
não ao efetivo prejuízo da vítima.” (Código Penal Comentado, Maximiliano Roberto Ernesto Führer e Maximilianus Cláudio Américo Führer, 2 ed. São Paulo:Malheiros, 2008, p. 376)

Acrescente-se ainda que o pequeno valor da “
res”
é aferido no momento da subtração, pouco importando a ausência de prejuízo em face da apreensão e restituição à vítima de parte da coisa furtada.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...)PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. BEM DE PEQUENO VALOR. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME PRISIONAL ABERTO CABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...)

3. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". No caso, cuida-se de réu primário à época dos fatos, condenado pelo furto de pneu estepe, bem avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, em montante inferior ao salário mínimo em vigor em 2018.

(...)

(HC 579.142/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”
(
sic
).

Por outro lado, o furto qualificado pela norma, até pelo fato de que ela própria assim o define, imputando à conduta maior gravidade, não pode ser nivelado pelo juiz sentenciante ao furto simples, somente pelo desvalor do resultado eventualmente produzido.

Nesse sentido, nos orienta o professor Weber Martins Batista:

“(...)

Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o crime por ele praticado não é outro que o descrito no §2º do art. 155. Assim, não pode o juiz condená-lo sem conceder-lhe o benefício ai mencionado, pois, caracterizado o fato, este é o efeito. A circunstância de ser o réu um santo ou um demônio, de ter bons, regulares ou maus antecedentes não é desimportante, mas deverá ser considerada em um segundo momento, quando da escolha e graduação da vantagem concedida.

Ai, sim, goza o juiz de um poder discricionário. Há, na norma, o fato e o efeito. A discricionariedade do juiz situa-se, não na maior ou menor liberdade na análise da existência do fato, mas no poder de escolha dos efeitos. No caso em exame, presente a situação e fato, a lei dá ao juiz o poder de escolher um entre alguns dos efeitos – substituir a pena prevista, diminuí-la, ou aplicar somente a pena de multa – e de dar5-lhe maior ou menor extensão. (...)”
(
Sic
- O FURTO E O ROUBO NO DIREITO E NO PROCESSO PENAL, Weber Martins Batista, 2 ed. FORENSE, 1997, p. 83)

In casu
, considerando o valor da
res furtiva
avaliada R$ 560,00 (auto de avaliação Id. 25190972), e a primariedade do réu reconhecida na sentença, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado. Contudo, há que se considerar que a subtração dos objetos ocorreu mediante rompimento de obstáculo, incidindo, assim, maior reprovabilidade à conduta. Além do fato de o valor dos bens furtados equivale a mais de 60% do salário mínimo vigente a época do fato (R$880,00). Diante disso, o privilégio contido no §2º, do art. 155, do CP deve ser aplicado na fração de 1/3 (um terço).

Conforme se verifica na sentença acima transcrita, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, o Magistrado deixou de aplicar à dosimetria, em razão da limitação contida na súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, observada as regras contidas no art. 68, do Código Penal, aplico a minorante prevista no §2º, do art. 155, do CP na fração de 1/3, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Reconhecida ainda a majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, na terceira fase, mantenho o aumento aplicado na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva, ante a ausência de qualquer causa que possa modificá-la.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena aberto fixado na sentença, em conformidade com o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos da sentença.

Ante ao exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Saulo Silva
, aplicando-lhe o privilégio do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, resultando na pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020